Tribunal: TJSP
Processo: 0011090-83.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que fixou o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição executória – Recurso ministerial – Procedência – De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara, a prescrição executória possui como termo inicial a data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque neste momento é que surge o título penal passível

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que fixou o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição executória – Recurso ministerial – Procedência – De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara, a prescrição executória possui como termo inicial a data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado – No presente caso, não houve decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes e o presente momento – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011090-83.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, para afastar o reconhecimento
da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, devendo
subsistir a punibilidade do agravado RODRIGO LOPES DA SILVA, nos termos
acima, determinando-se as medidas de praxe. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
2
Voto no 42.103 - ITAQUAQUECETUBA
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0011090-83.2019.8.26.0278
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: RODRIGO LOPES DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que fixou o trânsito em
julgado para a acusação como marco inicial da prescrição
executória Recurso ministerial Procedência De acordo
com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Colenda
Câmara, a prescrição executória possui como termo inicial a
data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque
neste momento é que surge o título penal passível de ser
executado pelo Estado No presente caso, não houve decurso
de lapso temporal superior a 04 anos entre a data do trânsito
em julgado para ambas as partes e o presente momento
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão de fls. 42, que
reconheceu a prescrição da pretensão executória, julgando extinta a
punibilidade de RODRIGO LOPES DA SILVA em relação às penas
restritivas de direitos e à pena de multa lhe foram aplicadas no processo
penal no 0007990-96.2014.8.26.0278, com fulcro nos artigos 107, inciso
IV, 110, caput, 112, inciso I, e 115 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
3
A acusação requer a reforma da decisão
combatida, para que seja considerada, como marco inicial do cálculo
prescricional, a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para
ambas as partes, de modo que, cassada a decisão de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição executória, seja determinado o
regular prosseguimento do feito (fls. 01/05).
O recurso foi regularmente processado
e contrariado pela d. Defesa (fls. 48/51).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 53).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça apresentou parecer às fls. 62/67.
É o relatório.
O
recurso
ministerial
comporta
provimento.
Ao que se observa, o agravante foi
condenado pela prática de tráfico de drogas -, à pena privativa de
liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado. Preenchidos os pressupostos do artigo 44 do CP, a pena corporal
foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 06 e 16/21).
Interposta
apelação,
este
Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
4
Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo (fls. 26/36),
tendo o v. Acórdão transitado em julgado para a defesa em 10/10/17 (fls.
38), enquanto a r. sentença transitara em julgado para a acusação em
03/11/2014 (vide fls. 22).
Consoante a pena privativa de liberdade
imposta, o prazo prescricional operar-se-ia em 04 anos, o que não ocorreu
no caso dos autos a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, em
10/10/2017.
A data do trânsito em julgado da
sentença para a acusação, como bem referiu o i. representante do órgão
ministerial, não pode ser adotada como marco inicial do prazo
prescricional, quando ainda a persecução penal estiver em andamento,
como nesta hipótese, em que se estendeu a órgão jurisdicional de segundo
grau, em virtude de recurso exclusivo da defesa, ao qual foi negado
provimento.
É sabido que a execução provisória da
sentença condenatória (expedição da guia provisória) só é possível quando
o sentenciado se encontra preso cautelar e processualmente. Quando em
liberdade, surge a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da
condenação para ambas as partes (momento em que surge o título penal
passível de ser executado pelo Estado), em estrita observância à regra
constitucional do estado de inocência (artigo 5o, inciso LIV, da
Constituição Federal), viabilizando-se o cumprimento das penas somente
depois de concretizado o duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
5
Assim, se antes do trânsito em julgado
para ambas as partes não há título executivo (não há pena a ser cumprida),
não é possível se admitir que o marco inicial da pretensão executória se dê
em momento anterior à própria existência do título executório.
Confira-se
o
entendimento
desta
Colenda Câmara:
“Execução Penal
Reeducando que
descumpre injustificadamente pena restritiva de direitos resultante da
conversão de pena privativa de liberdade Necessidade de reconversão
Mandado de prisão expedido com validade calculada a partir da data do
trânsito em julgado para ambas as partes Entendimento Inegável a
necessidade da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, nos termos dos art. 44, § 4o, do CP e 181, § 1o, “c”, da LEP, se
houve descumprimento injustificado da pena imposta. De outra parte, é
importante deixar registrado que, enquanto não transitada em julgado a
sentença condenatória para ambas as partes, não se cogita de prescrição
da pretensão executória, em observância ao princípio constitucional do
estado de inocência” (TJSP Rel. Des. Grassi Neto 8a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0000714-90.2017.8.26.0154 j. 10/08/2017).
“PENAL.
PROCESSO
PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. Pretendida declaração da prescrição da
pretensão executória. Descabimento. Enquanto não transitada em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
6
a sentença condenatória, para ambas as partes, não há de se falar em
prescrição da pretensão executória, em razão da regra constitucional do
estado de inocência. Precedentes do C. STF, do C. STJ e do E. Tribunal.
Acórdão condenatório (ou confirmatório da condenação), ademais, que
interrompe prazo prescricional. Inteligência do artigo 117, IV, do CP, com
redação dada pela Lei 11.596/2007. Entendimento atual de trânsito em
julgado da “culpa”, em decisão de Segundo Grau de Execução, possível
de iniciar execução, que deixa clara situação de termo inicial
prescricional iniciar-se após Acórdão respectivo. Negado provimento”
(TJSP Rel. Des. Alcides Malossi Junior 8a Câmara Criminal Agravo
em execução no 7001363-54.2017.8.26.0050 j. 23/11/2017).
No mesmo sentido, o entendimento do
Pretório Excelso:
“EMENTA
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. 1. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção
do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da
Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Com o julgamento do HC
84.078/MG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
7
Eros Grau, DJe 26.2.2010, foi reputada inconstitucional a execução
provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito
em julgado da condenação criminal. 3. Diante da amplitude conferida
pela Suprema Corte ao princípio da presunção de inocência, ou da não
culpabilidade, consagrado na Constituição Federal de 1988, que
inviabiliza a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, não enseja a concessão da ordem de ofício decisão
fundada em releitura do art. 112, inciso I, do Código Penal, com exegese,
consentânea com aquele entendimento, no sentido de que o prazo
prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o
encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal. 4. Habeas
corpus extinto sem resolução do mérito.” (STF “Habeas Corpus” no
115269 RR, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, j. 10/09/2013).
Ainda, de acordo com o STJ:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
QUALIFICADO.
INÍCIO
DE
PRAZO
PARA
A
CONTAGEM
DAPRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A definitividade do decreto condenatório é condição para a
execução da pena imposta, uma vez que não haveria como se falar em
início do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado apenas para
a acusação em razão da impossibilidade do Estado dar início à execução
da pena, já que ainda não haveria uma condenação definitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
8
condicionada à resignação do acusado com a prestação jurisdicional. 2.
Nesse aspecto, em observância ao princípio contido no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, faz-se uma adequação hermenêutica do
disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, cuja redação foi dada
pela Lei n. 7.209/84, sendo, pois, anterior ao atual ordenamento
constitucional, de forma a estabelecer como termo inicial do prazo
prescricional da pretensão executória a data em que ocorre o trânsito em
julgado para ambas as partes, porquanto somente neste momento é que
surge o título penal passível de ser executado pelo Estado (Doutrina de
Alberto Silva Franco e Rui Stoco in Código Penal e sua interpretação:
doutrina e jurisprudência. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
577). 3. "Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, se
ainda não houve o trânsito em julgado para ambas as partes" (REsp no
252.403/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 03/06/2002)
4. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no Recurso Especial no
1.323.336 RJ, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/10/2012, v.u.).
Diante de todo o exposto, DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, para afastar o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória, devendo subsistir a punibilidade do agravado RODRIGO
LOPES DA SILVA, nos termos acima, determinando-se as medidas de
praxe.
Sérgio Ribas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011090-83.2019.8.26.0278 -Voto no 42.103
9
Relator